Tribunal: TJBA
Processo: 8084565-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084565-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: WILMER CESAR SILVA DO COUTO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN.
Natureza informativa do banco de dados, de acesso restrito e finalidade regulatória. Dever legal de remessa de informações pelas instituições financeiras (Res. CMN 5.037/2022; LC 105/2001; Lei 12.414/2011).

Inaplicabilidade do art. 43, § 2º, do CDC à instituição financeira. Eventual notificação prévia, se exigível, é incumbência do órgão arquivista (Súmula 359/STJ).

Ausência de prova de informação inverídica, excessiva ou de inexistência do débito. Dano moral não configurado.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. (Honorários fixados, com inversão da sucumbência, observada a suspensão do art. 98, § 3º, CPC).

RECURSO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8086257-34.2024.8.05.0001
, sendo Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e Apelado
WILMER CÉSAR SILVA DO COUTO,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator